Tribunal: TCU
Processo: 017.976/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10410/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.976/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Farida Aparecida Dias Lucindo dos Santos (XXX.032.931-XX); João Pedro Ribeiro Menezes (XXX.491.176-XX); Maria Iris dos Santos (XXX.885.606-XX); Mauril Leal de Paula Junior (XXX.941.986-XX); Publio Pereira Lino (XXX.094.306-XX); Regina Lopes dos Santos (XXX.553.456-XX); Renan Douglas Pereira Euflausino (XXX.307.946-XX); Sinara de Queiroz Caixeta (XXX.042.586-XX); Thais Augusta de Melo e Sousa (XXX.050.606-XX); Viviane Amorim Guimarães (XXX.363.566-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.